Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-44.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-44.2018.8.14.0042

APELANTE: ADMILSON FIGUEIREDO ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. DESCABIMENTO. MEMBRO DO PARQUET DESIGNADO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM A PROMOTORA TITULAR NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO REDUÇÃO DA PENA BASE. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA POIS O VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO ESTÁ ADEQUADAMENTE MOTIVADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
Essa preliminar não pode ser acolhida, tendo em vista que o julgamento foi realizado no dia 03/05/2022 e no dia 29/04/2022, o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça designou o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros para oficiar nos presentes autos em conjunto com a Promotora de Justiça de Ponta de Pedras Francys Lucy Galhardo do Vale. Vê-se então que a titular da Promotoria de Justiça em nenhum momento deixou de exercer suas funções no processo e o apelante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo decorrente desse fato, motivo pelo qual não se vislumbra o reconhecimento da nulidade arguida. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA
. Quando da fixação da pena base, militaram desfavor do apelante a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime e comportamento da vítima. A culpabilidade foi valorada em desfavor do apelante porque este assumiu, com a sua conduta, a possibilidade de causar a morte da vítima. No entanto, tal fundamento resta inidôneo para esse fim, pois se confunde com o conceito de exigibilidade de conduta diversa um dos elementos da culpabilidade como parte do conceito de crime, o que vai de encontro ao entendimento previsto na Súmula nº 19 desta Corte.

3.

Houve bis in idem na apreciação das consequências do crime, pois a morte da vítima integra o tipo penal do homicídio.

4.

Outrossim, o comportamento da vítima, nos termos da Súmula nº 18 desta Egrégia Corte, não pode ser considerado em desfavor do acusado e, caso não tenha influenciado o agente na prática do crime, o respectivo vetor judicial deve ser considerado neutro.

5.

Não há que se fazer qualquer censura quanto à apreciação das circunstâncias do delito, pois, embora não tenha sido realizada a necropsia, há nos autos fotos do cadáver onde se verificam ferimentos no pescoço, tórax e abdome, causando, inclusive, esvisceramento que provam que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca.

6.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, pois cada vetor judicial desfavorável aumenta a pena inicial em 02 (dois) anos, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP e a agravante do motivo fútil (CP, art. 62, inc. II, alínea “c”), ambas devem ser compensadas, tal como realizado na sentença, por serem igualmente preponderantes. Inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, o quantum definitivo da sanção fica imposto em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

7.

Recurso conhecido e parcialmente improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADMILSON FIGUEIREDO ROSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, pois um dos membros do Parquet que sustentou a acusação não apresentou qualquer documento comprovando sua designação para atuar no julgamento.

No mérito, afirma que houve equívoco na valoração dos vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como do comportamento da vítima.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não houve nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, pois o membro designado atuou em conjunto a Representante do Ministério Público titular da promotoria da comarca e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento tão somente para reduzir a pena aplicada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/12/2017, no rio Anajás Grande, Zona Rural do Município de Ponta de Pedras, o apelante matou, com 11 (onze) facadas, Isaías Serafim da Silva, porque não aceitava o convívio da sua ex-mulher, Raíssa Barbosa Azevedo, com o ofendido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL

O apelante suscitou a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, pois um dos membros do Parquet que sustentou a acusação não apresentou qualquer documento comprovando sua designação para atuar no julgamento.

Com efeito, o julgamento foi realizado no dia 03/05/2022 (doc. id nº 9323195 - Pág. 1) e no dia 29/04/2022, o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça para a área Jurídico-Institucional, Eduardo Barleta de Almeida, designou o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros para oficiar nos presentes autos em conjunto com a Promotora de Justiça de Ponta de Pedras Francys Lucy Galhardo do Vale, por meio da Portaria nº 0421/2022-MP/SUB-JI (doc. Id nº 9668930, p.1). Vê-se então que a titular da Promotoria de Justiça em nenhum momento deixou de exercer suas funções no processo e o apelante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo decorrente desse fato, motivo pelo qual não se vislumbra o reconhecimento da nulidade arguida.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma que houve equívoco na valoração dos vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como do comportamento da vítima.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 9323190 - Pág. 2):

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo de grau de reprovabilidade média, assumindo sem sombra de dúvidas a possibilidade de causar a morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistemas judicias o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais; A sua personalidade deve ser considerada favorável diante de tudo o que foi levantado nos autos; A sua conduta social também deve ser considerada favorável; Os motivos já foram valorados na qualificadora.
As circunstâncias do crime diante da conduta adotada pelo acusado que efetuou vários golpes de faca contra a vítima devem ser considerados desfavoráveis
;
As consequências extrapenais foram extremamente graves, pois, a vítima veio a falecer; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado
, e, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base em 2/6 acima da mínima, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”

Com efeito, a culpabilidade foi valorada em desfavor do apelante porque este assumiu, com a sua conduta, a possibilidade de causar a morte da vítima, no entanto, tal fundamento resta inidôneo para esse fim, pois se confunde com o conceito de exigibilidade de conduta diversa um dos elementos da culpabilidade como parte do conceito de crime, o que vai de encontro ao entendimento previsto na Súmula nº 19 desta Corte.

Registre-se, ainda, que houve bis in idem na apreciação das consequências do crime, pois a morte da vítima integra o tipo penal do homicídio.

Outrossim, o comportamento da vítima, nos termos da Súmula nº 18 desta Egrégia Corte, não pode ser considerado em desfavor do acusado e, caso não tenha influenciado o agente na prática do crime, o respectivo vetor judicial deve ser considerado neutro.

Por outro lado, não há que se fazer qualquer censura quanto à apreciação das circunstâncias do delito, pois, embora não tenha sido realizada a necropsia, há nos autos fotos do cadáver onde se verificam ferimentos no pescoço, tórax e abdome, causando, inclusive, esvisceramento

(doc. id nº 9323065, pp. 14/15), que provam que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca. Portanto, somente este vetor milita contra o apelante, o que impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, pois cada vetor judicial desfavorável aumenta a pena inicial em 02 (dois) anos, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP e a agravante do motivo fútil (CP, art. 62, inc. II, alínea “c”), ambas devem ser compensadas, tal como realizado na sentença, por serem igualmente preponderantes.

Inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, estabelece o quantum definitivo da sanção em 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de junho

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/06/2023